Tribunal: TJMT
Processo: 1002279-90.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PLANTÃO FORENSE
PJE – HABEAS CORPUS 1002279.90.2022.811.0000
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente LEANDRO PARATECO DE OLIVEIRA, em face de ato acoimado coator atribuído ao Juízo da 3o Vara Criminal De Nova Mutum/MT, consistente na manutenção da prisão preventiva (id.117946982).
Sustenta o Impetrante que o Paciente possui endereço e emprego fixo e dois filhos menores, que dependem do fruto do seu trabalho, para sobreviver.
Alude que não existem os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, tais como a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.
Ao final, pretende a concessão da ordem para obter contramandado de prisão.
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do Paciente, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada.
Isso porque, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente LEANDRO PARATECO DE OLIVEIRA preso em flagrante no dia 2.2.2022, pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal, foi devidamente fundamentada, visto que o magistrado apontou claramente os indícios de autoria, a materialidade, bem como uma aparente habitualidade delitiva, para pratica de crimes, assim, como o indeferimento da renovação do pedido.
Em consulta ao site do Tribunal de Justiça, verifiquei a existência de outros processos criminais em curso impossibilitando, assim, verificar se realmente, se encontra enclausurado, somente por esse suposto crime de furto, conforme certidão (id.117950493).
Desse modo, o Paciente não reúne as condições necessárias a ensejar a aplicação da liberdade provisória pleiteada.
Assim, à míngua de elementos suficientes para concessão do vindicado salvo-conduto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de nova análise do pedido pelo Desembargador cuja relatoria couber a distribuição, durante o expediente regular.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela, solicitando informações, no prazo de 5 dias.
Com o término do plantão, encaminhem-se os autos à uma das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista